Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 110972865 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., em desfavor do ora agravante (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), o condenou ao pagamento de astreintes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de descumprimento da decisão antecipatória que determinou o reembolso de tratamento, a qual foi confirmada por sentença. Destaco o teor a decisão agravada: (...) 1. Compulsando os autos, observo que a ré, a despeito da decisão antecipatória proferida por este Juízo, confirmada no mérito, promoveu sucessivos reembolsos parciais dos tratamentos aos quais a autora está submetida, a despeito, inclusive, da advertência declinada no ID n. 107229055. 2. Deste modo, revela-se imperiosa a sua condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 40.000,00, referente a quatro reembolsos parciais incontroversos nos autos, não sendo a sua ulterior complementação a destempo hábil a infirmar a imposição da multa em análise. 3. Apresentadas as contrarrazões de apelação, remetam-se os autos a esta Egrégia Corte. (...) Em razões recursais (Id 32463681, pp. 4-12), o agravante esclarece tratar o caso da agravada de apólice empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A., com data de início da apólice coletiva em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada e, por este motivo, recomendado tratamento com terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado fosse a seguradora obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento, no montante de R$ 4.661,60 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), bem como a custear o tratamento conforme indicação médica. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para condenar a agravante a reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela agravada, pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Diz que a agravada indevidamente alega descumprimento por parte da agravante, o que não condiz com a realidade, uma vez que o comando judicial foi cumprido, conforme valores constantes de seu sistema, integralmente reembolsados em favor de seu representante legal. Aponta equívoco do juízo de origem, pois a determinação de pagamento integral é inviável, notadamente em face das cláusulas contratuais que limitam o valor do reembolso, de modo que o pagamento feito pela Bradesco deve observar tais limites, previstos nas condições gerais do seguro. Tece considerações sobre a inexistência de abusividade das cláusulas limitadoras do reembolso integral. Reafirma a ausência de conduta violadora do CDC ou da Lei n. 9.656/98. Argumenta ser desproporcional e excessiva a multa aplicada, pois não foi descumprida a liminar. Destaca que o art. 537, § 1o, I, do CPC dispõe sobre a possibilidade de alteração do valor da multa diária (astreintes) que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, quando se tornar insuficiente ou excessivo. Cita julgados deste e. TJDFT para amparar sua tese e que tratam também da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, notadamente o perigo na demora, pelo que pede seja o processo de origem (processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001) imediatamente suspenso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão agravada. Preparo recolhido ao Id 32463685, p. 2. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Como delimitado no processo de referência, a relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. O cerne da discussão é relativamente simples e diz respeito à pertinência à manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente ao reembolso integral de valores despendidos pela agravada em seu tratamento de saúde (astreintes), fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Pois bem. Da análise do feito de referência, processo 0723661-60.2021.8.07.0001, verifico ter sido deferido em favor da agravada tutela de urgência (Id 97083478) para determinar que a agravante “reembolse integramente os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, doravante realizados pela autora, a contar de sua intimação, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado.” Referida obrigação foi confirmada em sentença (Id 107484031), nos termos do dispositivo transcrito a seguir: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, CONDENAR a requerida reembolsar integramente os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela autora, pretéritos ou supervenientes à propositura desta demanda, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado.” Ora, apesar do esforço argumentativo empreendido pela agravante no sentido de se desvencilhar da obrigação que lhe foi imposta, não trouxe ela elementos que efetivamente comprovem o cumprimento da obrigação em sua integralidade, tal como determinado na sentença proferida, a qual confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência inicialmente deferida com esse teor. Ao revés, disse suas razões que “o seguro contratado contém cláusulas que limitam o valor do reembolso, de modo que o pagamento eventualmente a ser feito pela Bradesco deverá observar tais limites” (Id 32463681, p. 6). A assertiva acima é confissão da agravante de que realmente cumpriu apenas em parte a obrigação de fazer a que está obrigada. A discordância da agravante com o reembolso integral, porque contrário ao disposto no contrato de que a agravada é beneficiária, deve ser veiculada em apelação e efetivamente o foi, consoante a petição e razões recursais catalogadas no Id 110696693, na parte em que debate sobre a obrigação de reembolso. Não o será neste agravo de instrumento, porque ao fazê-lo a agravante viola o princípio da unirrecorribilidade. Neste recurso, não se revisarão os fundamentos da decisão concessiva da tutela de urgência no tocante aos limites do reembolso dos tratamentos de saúde a que se submete a recorrida, porque esse pronunciamento foi confirmado na sentença, a qual está atacada por apelação interposta pela agravante. Em relação à multa por descumprimento, melhor sorte não assiste a agravante. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O parágrafo único desse artigo preconiza que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (grifo nosso). A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência (reafirmada em sentença) a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[1]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. grifo nosso Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por recusa ou reembolso parcial se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Desse modo, confessado pela agravante que efetuou o reembolso parcial, mesmo que o tenha feito com base em alegado cumprimento de cláusula contratual vigente entre as partes, reconhecido está o descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença. Pelas razões expostas, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como qualquer elemento, alijado da análise de mérito que possa implicar no afastamento ou redução da multa cominatória, o que deve ser tratado em sede de apelação. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Ao demais, não há demonstração concreta de dano não reversível para a recorrente, mas mera ilação nesse sentido. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1][3] § 2o O valor da multa será devido ao exequente.